Tribunal: STJ
Processo: 5002291-97.2019.8.13.0707
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2099223 - MG(2023/0346057-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ CESAR ALENCAR RIBEIRO - PR056147
RODOLFO HEROLD MARTINS - PR048811
LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
APLICÁVEL
E
DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS NA INICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação na ação de cobrança.
Aplicação do prazo quinquenal do
§ 5o, I, do CC.
art. 206,
2. A controvérsia diz respeito à cobrança de crédito oriundo de contrato de câmbio
não adimplido, com pedido de condenação e debate sobre prescrição e suficiência
documental.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou ao pagamento atualizado, com juros e correção, decotando
capitalização sobre comissão de permanência.
4. A Corte de origem rejeitou a prescrição, manteve integralmente a sentença e
fixou honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a petição inicial violou o art. 319
do CPC por ausência de causa de pedir adequadamente instruída; (ii) saber se
houve violação do
do CPC pela falta de documentos indispensáveis à
art. 320
propositura da ação; (iii) saber se deveria ter sido determinada a emenda da inicial
nos termos do
do CPC; (iv) saber se incide a prescrição trienal do
art. 321
art. 206,
§ 3o, IV e V, do CC, diante da ausência de instrumento particular assinado; e (v)
saber se há divergência jurisprudencial quanto ao prazo prescricional aplicável.
Documento eletrônico VDA56661782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b531b76-8bc8-448f-b30a-2e6acbb98fee

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento particular é quinquenal, conforme o
§ 5o, I, do Código
art. 206,
Civil. Aplica-se, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
7. O reconhecimento da prescrição trienal demandaria reexame de fatos e
interpretação de instrumento, o que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. As alegadas violações dos arts. 319, 320 e 321 do CPC não foram apreciadas
pela Corte local. Incide a Súmula n. 211 do STJ, não sendo possível reconhecer
o prequestionamento ficto por ausência de alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC.
9. A incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea
por divergência jurisprudencial no mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
1. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois aplica-se o prazo
Tese de julgamento:
quinquenal do
§ 5o, I, do CC às dívidas fundadas em instrumento
art. 206,
particular. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e
cláusulas sobre a natureza do instrumento e a prescrição. 3. Incide a Súmula n. 211
do STJ ante a ausência de prequestionamento dos arts. 319, 320 e 321 do CPC, não
sendo configurado o prequestionamento ficto por falta de alegação de ofensa ao
do CPC. 4. A aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ impede o
art. 1.022
conhecimento do recurso especial pela alínea quanto ao mesmo tema.
c
CC, arts. 206, § 3o, IV, V e § 5o I; CPC, arts. 319,
Dispositivos relevantes citados:
320, 321, 85, § 2o e § 11, 1.022 e 1.025.

n. 5, 7, 83 e 211; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.174.223/MG
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator
23/6/2025;
AREsp n. 2.907.248/GO
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
27/10/2025;
AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.915.242/PR
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
16/12/2025;
AREsp n. 2.910.290/PE
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025;
STJ,
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 3.050.688/TO
julgado em
STJ,
, relator Ministro João Otávio
9/2/2026;
AREsp n. 3.020.434/SC
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56661782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b531b76-8bc8-448f-b30a-2e6acbb98fee

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b531b76-8bc8-448f-b30a-2e6acbb98fee

RECURSO ESPECIAL No 2099223 - MG(2023/0346057-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ CESAR ALENCAR RIBEIRO - PR056147
RODOLFO HEROLD MARTINS - PR048811
LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
APLICÁVEL
E
DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS NA INICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação na ação de cobrança.
Aplicação do prazo quinquenal do
§ 5o, I, do CC.
art. 206,
2. A controvérsia diz respeito à cobrança de crédito oriundo de contrato de câmbio
não adimplido, com pedido de condenação e debate sobre prescrição e suficiência
documental.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou ao pagamento atualizado, com juros e correção, decotando
capitalização sobre comissão de permanência.
4. A Corte de origem rejeitou a prescrição, manteve integralmente a sentença e
fixou honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a petição inicial violou o art. 319
do CPC por ausência de causa de pedir adequadamente instruída; (ii) saber se
houve violação do
do CPC pela falta de documentos indispensáveis à
art. 320
propositura da ação; (iii) saber se deveria ter sido determinada a emenda da inicial
nos termos do
do CPC; (iv) saber se incide a prescrição trienal do
art. 321
art. 206,
§ 3o, IV e V, do CC, diante da ausência de instrumento particular assinado; e (v)
saber se há divergência jurisprudencial quanto ao prazo prescricional aplicável.
Documento eletrônico VDA56059309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 13:46:19
Código de Controle do Documento: 6992d4ec-99ab-4017-88f2-418168b9a7a2

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento particular é quinquenal, conforme o
§ 5o, I, do Código
art. 206,
Civil. Aplica-se, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
7. O reconhecimento da prescrição trienal demandaria reexame de fatos e
interpretação de instrumento, o que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. As alegadas violações dos arts. 319, 320 e 321 do CPC não foram apreciadas
pela Corte local. Incide a Súmula n. 211 do STJ, não sendo possível reconhecer
o prequestionamento ficto por ausência de alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC.
9. A incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea
por divergência jurisprudencial no mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
1. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois aplica-se o prazo
Tese de julgamento:
quinquenal do
§ 5o, I, do CC às dívidas fundadas em instrumento
art. 206,
particular. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e
cláusulas sobre a natureza do instrumento e a prescrição. 3. Incide a Súmula n. 211
do STJ ante a ausência de prequestionamento dos arts. 319, 320 e 321 do CPC, não
sendo configurado o prequestionamento ficto por falta de alegação de ofensa ao
do CPC. 4. A aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ impede o
art. 1.022
conhecimento do recurso especial pela alínea quanto ao mesmo tema.
c
CC, arts. 206, § 3o, IV, V e § 5o I; CPC, arts. 319,
Dispositivos relevantes citados:
320, 321, 85, § 2o e § 11, 1.022 e 1.025.

n. 5, 7, 83 e 211; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.174.223/MG,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
23/6/2025;
AREsp n. 2.907.248/GO,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
27/10/2025;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.915.242/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
AREsp n. 2.910.290/PE,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 3.050.688/TO,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio
9/2/2026;
AREsp n. 3.020.434/SC,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56059309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 13:46:19
Código de Controle do Documento: 6992d4ec-99ab-4017-88f2-418168b9a7a2

Trata-se de recurso especial interposto por UNIFLEX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 720):

APELAÇÃO - COBRANÇA - CONTRATO DE CÂMBIO - AUSÊNCIA DE
ASSINATURA - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ÔNUS DA PROVA - EXISTÊNCIA
DA DÍVIDA. De acordo com o Código Civil,
§5o, I, a prescrição de
art. 206,
dívidas líquidas constantes de instrumento particular ocorre em 05 anos. Se o
documento em que se baseia a cobrança não preenche os requisitos para ser
considerado instrumento particular, por ausência de assinatura das partes, deve-se
aplicar o prazo prescricional previsto pelo
§3o, IV, CPC. Incumbe ao autor
art. 206,
o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu quanto aos
fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Sendo o conjunto
probatório carreado aos autos suficiente para demonstrar a existência da dívida,
deve ser julgado procedente o pedido. APELAÇÃO CÍVEL No
- COMARCA DE VARGINHA - APELANTE(S):
1.0000.22.290778-4/001
UNIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - APELADO
(A)(S): BANCO DO BRASIL SA

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 319 do CPC, porque a petição inicial não observou os requisitos
indispensáveis, faltando causa de pedir adequadamente instruída por documentos
essenciais, o que comprometeu a compreensão da demanda e deve levar ao
indeferimento da inicial;
b) 320 do CPC, porquanto o autor não juntou documentos indispensáveis
à propositura da ação, faltando instrumento hábil a demonstrar a dívida, visto que
o contrato de câmbio é apócrifo e unilateral;
Documento eletrônico VDA56059309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 13:46:19
Código de Controle do Documento: 6992d4ec-99ab-4017-88f2-418168b9a7a2

c) 321 do CPC, pois deveria ter sido determinada a emenda da inicial
para apresentação de documento essencial, sob pena de indeferimento, o que não
ocorreu, negando-se vigência ao dispositivo;
d) 206, § 3o, IV, V, do Código Civil, visto que, ausente instrumento
particular assinado pelas partes, incide prescrição trienal da pretensão de cobrança
ou ressarcimento por enriquecimento sem causa, alcançando a demanda ajuizada
em
para contrato vencido em
29/4/2019
27/2/2015.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento de tribunais
estaduais quanto ao prazo prescricional aplicável quando não há instrumento
particular assinado, indicando como paradigmas o acórdão do TJDFT no processo
0009103-37.2015.8.07.0001
e
o
acórdão
do
TJSP
no
processo
10149752520198260008, que aplicaram o prazo trienal do § 3o, IV e V, do art. 206
do Código Civil.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
se profira novo julgamento, reconhecendo a prescrição trienal ou,
subsidiariamente, determinando o indeferimento da inicial por ausência de
documento indispensável; requer ainda o provimento do recurso para que se
redistribuam os ônus sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 804-811.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56059309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 13:46:19
Código de Controle do Documento: 6992d4ec-99ab-4017-88f2-418168b9a7a2

A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 570.093,89, além de custas e
honorários, sob alegação de utilização de crédito oriundo de contrato de câmbio
sem adimplemento.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 687.949,32, atualizado até
com juros moratórios de 1% ao mês e correção pela tabela da
31/8/2021,
CGJ/MG,
decotando a capitalização sobre a comissão de permanência e fixou honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação, além de despesas e custas.
A Corte estadual rejeitou a prejudicial de prescrição, manteve
integralmente a sentença e fixou honorários recursais em 2% sobre o valor da
condenação.
I -
§ 3o, IV e V, do Código Civil
Art. 206,
No recurso especial, a recorrente alega que a prescrição é trienal, já que
o contrato de câmbio não teve assinatura das partes e a pretensão teria natureza de
ressarcimento por enriquecimento sem causa.
Argumenta que, ausente instrumento particular válido, não incide o
prazo quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil.
art. 206,
O acórdão recorrido concluiu pela incidência do prazo prescricional
quinquenal do
§ 5o, I, do Código Civil, entendendo que o contrato de
art. 206,
câmbio, embora sem assinatura, não perde a natureza de instrumento particular
para fins de prescrição e que a relação não se transmuta em enriquecimento sem
causa; destacou ainda a comprovação do crédito disponibilizado e a existência da
relação cambial (fls. 725-726).
Documento eletrônico VDA56059309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 13:46:19
Código de Controle do Documento: 6992d4ec-99ab-4017-88f2-418168b9a7a2

Ao assim decidir, trouxe aresto em consonância com a jurisprudência do
STJ, que reconhece ser o prazo de 5 anos o aplicável para a hipótese de
instrumento particular submetido à cobrança.
Incide, pois, a Súmula n. 83 do STJ ao caso.
Nesse sentido: "O acórdão harmoniza-se com a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual as dívidas fundadas em instrumento público ou particular
prescrevem em 5 (cinco) anos, nos termos do
§ 5o, I, do Código Civil"
art. 206,
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.174.223/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Por outro lado, necessário ponderar que o Tribunal
analisou a
a quo
controvérsia fundamentando com base na prova documental presente nos autos, de
tal sorte que analisar o feito sob a ótica trazida no recurso implicaria novo exame
de fatos e provas, a fim de se discutir qual natureza do instrumento acostado à
inicial para fins de aplicação do prazo prescricional à espécie, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:

Direito civil. Agravo interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Execução de título executivo extrajudicial.
CONTRATO PARTICULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR.
Prescrição quinquenal. Honorários advocatícios. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMLAS N. 5 E 7 DO STJ. Agravo interno
DESprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, em ação de execução de título executivo extrajudicial, na qual se pleiteia o
pagamento de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais e
termo de confissão de dívida.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-
executividade, declarou a prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o processo
com resolução do mérito, fixando honorários de sucumbência em 10% do valor da
causa.
Documento eletrônico VDA56059309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 13:46:19
Código de Controle do Documento: 6992d4ec-99ab-4017-88f2-418168b9a7a2

3. A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, afastando a prescrição
em relação às parcelas vencidas em 12-09-2016, 11-10-2016, 11-11-2016, 12-12-
2016 e 11-01-2017, determinando o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável
à execução de título executivo extrajudicial é trienal, conforme o
§ 3o, VIII,
art. 206,
do Código Civil, ou quinquenal, nos termos do
§ 5o, I, do Código Civil; (ii)
art. 206,
saber quanto à fixação dos honorários advocatícios, se devem ser calculados com
base no valor executado ou no valor da causa.
III. Razões de decidir
5. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento particular é quinquenal, conforme o
§ 5o, I, do Código Civil, e
art. 206,
não trienal, como alegado pelo agravante.
6. A análise do prazo prescricional e da validade do título executivo
extrajudicial foi realizada pela Corte estadual com base em interpretação de
cláusulas contratuais e no conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, impedindo o reexame na via especial.
7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% do valor da
causa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, sendo vedado o
art. 85,
reexame da matéria em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento particular é quinquenal, nos termos do
§
art. 206,
5o, I, do Código Civil. 2. A análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório atrai a incidência das Súmulas no 5 e no 7 do STJ, impedindo o reexame
na via especial."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
§ 3o, VIII;
art. 206,
Código Civil,
§ 5o, I; Código de Processo Civil,
§ 2o; Código
art. 206,
art. 85,
de Processo Civil,
II.
art. 487,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.907.248/GO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
II - Arts. 319, 320 e 321 do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que a inicial foi deficiente, porque não
acompanhada de documentos indispensáveis à causa de pedir, o que imporia a
emenda e, não cumprida, o indeferimento com fundamento nos arts. 319, 320 e
321 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56059309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 13:46:19
Código de Controle do Documento: 6992d4ec-99ab-4017-88f2-418168b9a7a2

O acórdão recorrido assentou que, embora o contrato tenha sido
produzido unilateralmente e sem assinaturas, a prova escrita foi complementada
por extratos bancários e laudo pericial que demonstraram a disponibilização do
crédito e a existência da dívida; concluiu, assim, pela suficiência do conjunto
probatório para a manutenção da condenação (fls. 729-731).
A questão relativa à adequação da instrução inicial e à suficiência dos
documentos essenciais a partir da análise dos artigos tidos por violados não foi
objeto de análise pela Corte local, de tal sorte que aplicável ao caso o óbice da
Súmula n. 211 do STJ, dada a ausência de regular prequestionamento.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS.
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. SIGILO BANCÁRIO E PROTEÇÃO DE
DADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por afastar violação dos arts. 1.022, II,
489, § 1o, IV,
c/c
do CPC, incidência das Súmulas n. 83, 7 e 211 do STJ, inexistência de relação
jurídica entre as partes e proteção ao sigilo bancário e a dados pessoais.
2. A controvérsia diz respeito à ação de exibição de documentos para
obtenção de extratos de conta bancária de titular falecida, a fim de verificar
movimentação e eventual devolução de depósitos indevidos. Deu-se à causa, o valor
de R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
de mérito por falta de interesse de agir em face da instituição financeira.
4. A Corte a quo manteve a sentença pelos seus fundamentos, destacando a
ausência de relação jurídica entre a autora e o banco quanto à conta de terceiro
falecido e a necessidade de autorização do espólio, ante o sigilo bancário e a
proteção de dados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional com ofensa aos arts. 1.022, II,
489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se é
c/c
inaplicável a Súmula n. 83 do STJ em ação de exibição de documentos bancários
diante de precedentes;
Documento eletrônico VDA56059309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 13:46:19
Código de Controle do Documento: 6992d4ec-99ab-4017-88f2-418168b9a7a2

(iii) saber se não incide a Súmula n. 211 do STJ por prequestionamento
implícito e legitimidade passiva da CEF; e (iv) saber se não se aplica a Súmula n. 7
do STJ por se tratar de questão de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
examinou os pontos essenciais da controvérsia e afastou omissão relevante,
inexistindo ofensa aos arts. 1.022, II,
489, § 1o, IV, do CPC.
c/c
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque a exibição de documentos bancários
pressupõe relação jurídica entre as partes e prévio pedido não atendido, o que não se
verifica quanto à conta de terceira pessoa falecida.
8. Incide a Súmula n. 211 do STJ, pois a legitimidade passiva da CEF não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração, faltando prequestionamento.
9. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a alteração do entendimento
demandaria revolvimento do contexto fático-probatório sobre relação jurídica e
autorização do espólio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta os pontos essenciais, afastando ofensa aos arts. 1.022,
II,
489, § 1o, IV, do CPC. 2. A jurisprudência consolidada do STJ admite a ação
c/c
de exibição de documentos bancários apenas quando demonstrada a existência de
relação jurídica entre as partes e o descumprimento de pedido prévio, condições não
verificadas no caso concreto. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Quando a
matéria relativa ao dispositivo apontado como violado não é apreciada pelo tribunal
de origem, mesmo após embargos de declaração, incide a Súmula n. 211 do STJ. 4.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda revolvimento de
fatos e provas, vedado na via especial".
Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 1.022, 489, 381, 396, 397.
Jurisprudência relevante citada : STJ, Súmulas n. 83, 7, 211.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.915.242/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL.
AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
SÚMULA N. 7/STJ.
N. 282 DO STF E 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
COMPENSAÇÃO DE
SÚMULA N. 283/STF.
CRÉDITO E DÉBITO. REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56059309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 13:46:19
Código de Controle do Documento: 6992d4ec-99ab-4017-88f2-418168b9a7a2

II. Razões de decidir 2. Para a jurisprudência do STJ, o julgador pode
determinar as provas pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir
aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, à luz dos princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento do juiz (
caput e
CPC/2015, art. 370,
parágrafo único). Precedentes.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, ante a falta da
prova oral, tendo em vista a suficiência da prova documental. Modificar referido
entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida
inviável em recurso especial.
5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
7. No caso concreto, averiguar em recurso especial, os requisitos de
compensação entre os créditos e os débitos envolvendo as partes, demandaria nova
análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto probatório dos autos,
medidas inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. Dispositivo 8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.910.290/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
18/2/2026.

Descabe falar em prequestionamento ficto, pois esse exige a indicação
de ofensa ao
do CPC nas razões do recurso especial, o que não ocorreu
art. 1.022
na espécie, de modo que ausente essa alegação, os temas federais não se
viabilizam e incide a Súmula n. 211 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS.
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC) CONDICIONADO À
INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.022
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO (ARTS.
141, 492 E 322, § 2o, DO CPC). CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DESCONTO
EXCLUSIVO À INCORPORADORA. NULIDADE MANTIDA. NULIDADE DE
ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA56059309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 13:46:19
Código de Controle do Documento: 6992d4ec-99ab-4017-88f2-418168b9a7a2

HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

ACÓRDÃO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo nobre em
ação declaratória de nulidade de ato jurídico e inexistência de débito, cumulada com
reconvenção de cobrança de taxas condominiais. No acórdão estadual, manteve-se a
nulidade da cláusula convencional que concedia desconto de 50% à incorporadora
nas unidades não comercializadas, preservando a cobrança integral das taxas e
excluindo valores comprovadamente quitados por adquirentes.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
e se se aplica o prequestionamento ficto do
do CPC sem a alegação de
art. 1.025
violação do
do CPC; (ii) ocorreu julgamento extra petita na declaração de
art. 1.022
nulidade da cláusula de desconto; (iii) é possível reconhecer nulidade da assembleia
que alterou a convenção sem prévio enfrentamento na origem; (iv) pode-se
redimensionar honorários pela alegada sucumbência recíproca em sede de recurso
especial.
3. O prequestionamento ficto exige a indicação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC nas razões do recurso especial. Ausente essa alegação, os temas federais não se
viabilizam e incide a Súmula 211/STJ.
4. Não há julgamento extra petita quando a nulidade da cláusula convencional
decorre logicamente da causa de pedir e do conjunto da postulação, conforme os
arts. 141, 492 e 322, § 2o, do CPC. A tese de nulidade da assembleia (arts. 1.351 e
1.333, parágrafo único, do CC) não foi prequestionada; aplica-se a Súmula 211/STJ.
A revisão da distribuição de honorários por suposta sucumbência recíproca demanda
revolvimento do contexto fático-probatório, atraindo a
Estando o
Súmula 7/STJ.
acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula 83/STJ.
5. Agravo conhecido; recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 3.050.688/TO,
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
18/2/2026.

III - Divergência jurisprudencial
A recorrente sustenta dissídio jurisprudencial, apontando ementas do
TJDFT e do TJSP que reconheceriam a prescrição trienal em hipóteses de
inexistência de instrumento particular e de pretensão indenizatória por
enriquecimento sem causa.
A imposição dos óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto à alínea
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o
a
c
mesmo tema.
Documento eletrônico VDA56059309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 13:46:19
Código de Controle do Documento: 6992d4ec-99ab-4017-88f2-418168b9a7a2

Nesse sentido: “A incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial” (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.020.434/SC,
julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
22/12/2025)

IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço o recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56059309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 13:46:19
Código de Controle do Documento: 6992d4ec-99ab-4017-88f2-418168b9a7a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.099.223 / MG
Número Registro: 2023/0346057-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222907784 10000222907784001 10000222907784002 50022919720198130707
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
ADVOGADOS
: RODOLFO HEROLD MARTINS - PR048811
LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
LUIZ CESAR ALENCAR RIBEIRO - PR056147
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG056526
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56641137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:03
Código de Controle do Documento: 0fd580f9-7375-4b14-b8a7-eea0f791714e

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:03
Código de Controle do Documento: 0fd580f9-7375-4b14-b8a7-eea0f791714e